Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726778-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KINGSTOWN HOTEIS E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por KINGSTOWN HOTÉIS E TURISMO LTDA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de obrigação de fazer n. 0716433-74.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos seguintes (ID 214903318 na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por KINGSTOWN HOTÉIS E TURISMO LTDA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, visando ao imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento hoteleiro, em razão de corte indevido por suposto débito controvertido. A autora relata que é usuária regular dos serviços da ré (cliente no 164893-4) e que teve o fornecimento de energia suspenso abruptamente, sem aviso prévio, com fundamento em débito de R$ 281.654,58, derivado de fatura de outubro de 2024. Tal valor é objeto de impugnação administrativa tempestiva apresentada em 25/10/2024, sustentando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, por ausência de perícia técnica e erros nos cálculos. Destaca que não há outros débitos vencidos, conforme demonstrado com a quitação das três últimas faturas (abril, maio e junho). Ressalta ainda que a própria empresa ré ainda não analisou a impugnação administrativa, tornando ilegítima a suspensão do serviço essencial, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa. Alega que o fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, regido pelos princípios da continuidade e da prestação adequada, com amparo no art. 22 do CDC, art. 6o da Lei no 8.987/95, e art. 357 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, sendo vedada a suspensão por débitos pretéritos ou sem notificação formal, como ocorreu no caso. Defende a ilegalidade de interrupção do serviço por débitos antigos ou apurados unilateralmente, sem perícia e sem prévia garantia do contraditório, como no caso de suspeita de fraude no medidor. Sustenta o risco de protesto indevido do título vinculado à fatura de outubro/2024, cuja exigibilidade está suspensa em razão da pendência do recurso administrativo. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento imediato da energia elétrica e vedação de novo corte relacionado ao referido débito controvertido, além da proibição de protesto nos seguintes termos: “A concessão da tutela de urgência, para que seja restabelecido o fornecimento de energia da empresa requerente, vedando-se a suspensão do serviço em razão da cobrança da fatura referente à outubro de 2024, no valor atualizado de R$ 281.654,58, sob pena de fixação de multa diária e que a ré se abstenha de promover o protesto do título enquanto não apreciado o recurso administrativo, bem como a cancelar eventual protesto já realizado, mediante expedição de ofício ao cartório competente.” Passo a fundamentar e decidir: O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição sumária, próprio deste estádio processual, não verifico a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Inicialmente, cumpre destacar que não se aplicam ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora não é destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, empregando-o, em verdade, como insumo para o implemento de sua atividade empresarial (de hotelaria), além de não se apresentar como parte vulnerável nesta relação contratual. Trata-se, portanto, de relação de natureza interempresarial e não de relação de consumo. Assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido decidir a controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-se inviável reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 916.939/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 4/11/2008, DJe de 3/12/2008.) Da análise das provas documentais apresentadas, depreende-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu de débito decorrente de multa administrativa aplicada pela concessionária de energia em 25/09/2024, ante a constatação pela Unidade de Recuperação de Energia de irregularidade no medidor/instalação da unidade usuária titularizada pela autora, consistente em “circuito de tc interrompido”, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ns. 80850229 e 808502290101 (ids 241386153/1 e 241386153/4 e seguintes) Em face dessa irregularidade, apurou-se a receita a ser recuperada pela concessionária no importe de R$259.326,71, ex vi do disposto no artigo 595, inciso III, da Resolução ANEEL 1000/2021, que assim dispõe: “Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: (...) III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;”. Conforme o documento de id 241386156, constata-se que a autora interpôs recurso administrativo contra a decisão da concessionária, alegando que o ato sancionador “não instruído com perícia ou avaliação técnica do sistema de medição de consumo e porque a revisão de consumo foi calculada tendo por base período equivocado e porque não houve critério objetivo para a definição do início e duração dos efeitos da irregularidade detectada, impactando diretamente na adequada mensuração do valor da receita a ser recuperado, impõe-se o provimento do presente recurso, para anular o procedimento fiscalizatório e a respectiva cobrança da recuperação de consumo“. Conforme o disposto no art. 357 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021: “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. No caso, o recurso administrativo (reclamação) interposto goza de efeito suspensivo, consoante a regra do artigo 325, §6o, da Resolução ANEEL n. 1000/2021, que diz: “§ 6o A reclamação do consumidor na Ouvidoria da distribuidora suspende a realização da cobrança das diferenças a pagar e as demais medidas dispostas no art. 422 até a efetiva resposta da Ouvidoria, observado o prazo de resposta do art. 421.” Além disso, o mesmo dispositivo (em seu §), devendo o órgão comunicar ao usuário o julgamento da demanda no prazo de 10 (dez) dias (artigo 421, §1o, inciso II, Resolução ANEEL n. 1000/2021). Nesta perspectiva, aplicando-se ao caso a regra do artigo 357, caput, da mencionada Resolução ANEEL, verifica-se que a suspensão da cobrança decorrente da interposição do recurso administrativo constitui motivo apto a justificar a suspensão do fornecimento de energia, ainda que se cuide de dívida vencida há mais de 90 (noventa) dias. Por interpretação sistemática, prevalece portanto a prerrogativa geral da concessionária a promover a suspensão do fornecimento no caso de inadimplemento, como prevê o artigo 356 da Resolução ANEEL 1000/2021, in verbis: “Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos: I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II - não pagamento de serviços cobráveis; III - descumprimento das obrigações relacionadas ao oferecimento de garantias, de que trata o art. 345; ou IV - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica.” Além disso, tanto a alegação de que a suspensão do fornecimento de energia teria ocorrido antes do julgamento do recurso administrativo quanto a de que a autora não teria sido previamente notificada da suspensão do fornecimento dos serviços não ostentam a necessária probabilidade jurídica, seja porque a concessionária tem prazo legal para tomar a sua decisão (15 dias), seja porque os atos da concessionária de serviços públicos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, a teor da regra do artigo 14 da Lei 8.987/95, segundo o qual “toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório”. Quanto ao último aspecto (presunção relativa de legalidade e legitimidade) do ato administrativo ora impugnado, destaco o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação declaratória cumulada com pedidos indenizatórios, reconhecendo a validade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e perícia judicial que comprovaram irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, permitindo seu conhecimento; e (ii) verificar a legalidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo de energia elétrica, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação observa o princípio da dialeticidade, pois expõe fundamentos claros e suficientes para combater os argumentos da sentença recorrida, sendo possível compreender com precisão o objeto do recurso. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido em conformidade com os artigos 590 e 595 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, configura prova técnica dotada de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte consumidora apresentar elementos que infirmem sua validade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. 5. A perícia judicial confirmou a adulteração no medidor de energia elétrica, comprometendo a aferição do consumo real, fato que autoriza a cobrança de valores a título de recuperação de receita, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. 6. A concessionária observou o contraditório e a ampla defesa, intimando as partes acerca do laudo pericial e permitindo manifestações. A ausência de impugnação da apelante ao laudo técnico reforça a presunção de regularidade do procedimento. 7. A cobrança seguiu os critérios previstos no art. 595 da Resolução no 1.000/2021, utilizando-se do histórico de consumo da unidade consumidora e respeitando os parâmetros técnicos estabelecidos pela ANEEL. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha fundamentos claros e suficientes para impugnar a decisão recorrida. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é dotado de presunção de legitimidade e constitui prova idônea para recuperação de consumo não faturado, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. 3. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL autoriza a cobrança de valores referentes à recuperação de receita em casos de irregularidade no medidor de energia elétrica, mediante cumprimento dos requisitos normativos e procedimentais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 1.013, caput, e 373, I e II; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 590 e 595. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.433/RS, Tema 699, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014; TJDFT, Acórdão 1806168, 07197786520228070003, Rel. Sandra Reves, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1787985, 07005570220228070002, Rel. João Egmont, j. 16.11.2023.” (Acórdão 1974522, 0718550-04.2022.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Tais circunstâncias, ao menos no atual estádio processual, afastam o fumus boni juris sustentado pela autora, exigindo não apenas a formação da relação processual, o exercício do contraditório e, eventualmente, o aprofundamento da instrução. Por esses fundamentos, não tendo a autora se desincumbido do ônus da prova pré-constituída dos requisitos legais (probabilidade do direito), INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. [...] Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a decisão agravada é contraditória ao reconhecer que o recurso administrativo possui efeito suspensivo, mas ainda assim, admitir a suspensão do fornecimento de energia com base no mesmo débito impugnado; 2) o corte de energia foi realizado de forma indevida, sem aviso prévio, com base em débito pretérito controvertido, oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela Agravada, sem perícia técnica, em desacordo com o art. 590, inc. III, da Resolução ANEEL no 1.001/2021; 3) não há prova de fraude ou manipulação do medidor, tampouco laudo técnico conclusivo, sendo a cobrança baseada em estimativa de consumo com base em dados defasados de 2015, o que viola os princípios da razoabilidade e da continuidade do serviço público; 4) a decisão agravada afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 699, que veda a suspensão do fornecimento por débito pretérito não apurado com contraditório e ampla defesa; 5) a relação entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90; 6) a Agravante não foi previamente notificada da suspensão, em violação ao art. 360, § 1o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021; 7) a manutenção da suspensão do serviço compromete gravemente as atividades empresariais da Agravante, que atua no ramo hoteleiro, e também afeta um hospital veterinário localizado no mesmo condomínio, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela para, restabelecer o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da Agravante, vedando-se a suspensão do serviço em razão da cobrança da fatura de outubro de 2024, no valor de R$ 281.654,58, sob pena de multa diária, bem como compelir a Agravada a se abster de promover protesto relacionado ao referido débito até o julgamento definitivo da impugnação administrativa e, se necessário, da presente demanda judicial, com o cancelamento de eventual protesto já realizado. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para (i) confirmar a tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia; (ii) reconhecer a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (3) impedir a suspensão do serviço com base em débito pretérito ainda em discussão administrativa; (iv) determinar a abstenção de protesto e o cancelamento de eventual protesto já realizado. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Custas pagas (ID 73570553). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de a empresa concessionária do serviço público de energia elétrica realizar a cobrança de débitos pretéritos, aferidos a partir da recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor; bem como suspender o fornecimento de energia em caso de inadimplemento. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.412.433/RS, Tema 699, fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. Com base no dispositivo citado, é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, na hipótese de débito estritamente oriundo de recuperação de consumo por fraude no medidor atribuído ao consumidor, é limitada ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, desde que observado o contraditório e a ampla defesa em tal apuração. No caso, observa-se que a cobrança realizada pela Agravada se refere aos últimos 36 (trinta e seis meses), com período recuperado entre 26/09/2021 e 25/09/2024 (ID 73570461), o que afasta a possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço essencial, e confere a probabilidade do direito alegado na origem. Além disso, o perigo de dano na origem é latente, tendo em vista a inviabilidade do serviço hoteleiro sem o fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, entendo presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela antecipada na origem. Quanto ao pedido de determinação à Agravada de se abster de promover protesto relacionado ao referido débito até o julgamento definitivo da impugnação administrativa ou do cancelamento de eventual protesto, se já realizado, cumpre pontuar que estes configuram dano em tese, o que não é apto a justificar a medida limiar requerida. Ante o exposto, DEFIRO em parte a antecipação da tutela recursal apenas para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da Agravante, com a vedação de corte no fornecimento de energia elétrica com base no débito da fatura de outubro de 2024, no valor de R$ 281.654,58. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025 15:56:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador